Tribunal: TJSP
Processo: 2120768-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120768-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente CLOVIS
EDUARDO DOS SANTOS SALES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
2
Voto no 28604
Habeas Corpus n.o 2120768-23.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Alanderson de Jesus Vidal
Paciente: Clovis Eduardo dos Santos Sales
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde
pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do
recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Alanderson de Jesus Vidal, em
favor de CLOVIS EDUARDO DOS SANTOS SALES, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ, que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao
paciente.
Sustenta a impetrante os predicados para o recolhimento
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional
de Justiça, evitando-se a exposição do paciente, a risco desnecessário diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
3
da atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (fls. 01/14).
Indeferido o pedido liminar (fls. 47/48), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento da ordem e, acaso conhecida, pela sua denegação (fls.
53/56).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.
ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido
o “habeas corpus” como sucedâneo do meio processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
4
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do
veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente
no seu interior, configura a qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção.
3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ - HC:
210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das decisões
proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas corpus”. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do “habeas corpus” se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito
da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto.
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as
informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 -
HC n° 0085120- 94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é meio
substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é sabido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
5
em sede de “habeas corpus”, descabe o exame de
questões que envolvem análise meritória, salvo quando
houver flagrante constrangimento ilegal, demonstrado
desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente.
(Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente da
emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em caráter
excepcional.
Consta nos autos que o paciente cumpre pena pela prática
reiterada de crimes gravíssimos, praticados com violência real e direta contra
pessoa (roubos), com previsão de término em 03/04/2044. Pugna pela sua
saída antecipada e inserção em regime de prisão domiciliar; pleito que restou
indeferido pela autoridade reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas nos
inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não devem
ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações
existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise
deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições
de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
6
Na espécie, o paciente se encontra em regime semiaberto,
com previsão progressão ao meio aberto somente em abril de 2024 e não há
qualquer notícia nos autos de que seja portador de moléstia grave que o inclua
no denominado grupo de risco para o desenvolvimento da COVID-19, na sua
forma severa, acaso venha a se contaminar.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade
prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de contaminação
entre a população carcerária; fatores que não autorizam, ao menos por ora, a
concessão da saída antecipada, mormente se a progressão para o regime
aberto ainda se mostra prematura, considerando a conduta praticada com
violência e grave ameaça à pessoa, em mais de uma oportunidade,
demonstrando a necessidade de permanência maior no regime em que se
encontra com vista a melhor assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120768-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28604 AC
7
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR